Tribunal: TJDFT
Processo: 0009634-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009634-73.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAILSON RODRIGUES ARAUJO DOS SANTOS e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Realizado o(s) acordo(s) direto(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor(ID 23745266). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es)CHRISTIANNY MARIA DE LIMA FRANÇA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Preclusa esta decisão, deverá a Secretaria promover a baixa do nome da referida credora nos sistema PJE. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 2. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional elaborado pelo credor DAMIAO AZEVEDO VASCONCELOS, juntado no ID 26321541, intime-se por WHATSAP - nos dois números telefônicos que constam do ID 26321541- para, no prazo de 10 dias úteis devolver a certidão de crédito retirada, conforme ID 7951348, pág.39. 3. Por último, INDEFIRO, por ora, a habilitação do cessionário REYNALDO WAGNER TEIXEIRA, em razão do não cumprimento das diligências solicitadas no Despacho ID 22371357. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac